Tribunal: STJ
Processo: 5031469-24.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222633 - RS (2025/0252835-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SINDICATO
DA
INDÚSTRIA
DE
PANIFICAÇÃO
E
CONFEITARIA NO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: ROOSEVELT ARRAES - PR034724
NICOLY SCHUSTER CASTILHO - PR123434
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MODULAÇÃO DE
EFEITOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. VERBETE N. 283/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. O apelo nobre não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, no qual não houve fixação de honorários na
rescisória com base no princípio da causalidade, esbarrando, assim,
no Verbete n. 283/STF.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, quanto à
aplicação do princípio da causalidade, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52612940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c23b2911-bcb5-45d6-817b-204ded2c2905

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52612940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c23b2911-bcb5-45d6-817b-204ded2c2905

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222633 - RS (2025/0252835-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SINDICATO
DA
INDÚSTRIA
DE
PANIFICAÇÃO
E
CONFEITARIA NO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: ROOSEVELT ARRAES - PR034724
NICOLY SCHUSTER CASTILHO - PR123434
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MODULAÇÃO DE
EFEITOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. VERBETE N. 283/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. O apelo nobre não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, no qual não houve fixação de honorários na
rescisória com base no princípio da causalidade, esbarrando, assim,
no Verbete n. 283/STF.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, quanto à
aplicação do princípio da causalidade, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
contra a decisão de fls. 871/873,
União (Fazenda Nacional)
que não conheceu do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (I) incidência do
Verbete n. 283/STF, pois não houve impugnação ao alicerce atinente à inexistência de
responsabilidade das empresas pela propositura da ação rescisória; (II) aplicação da
uma vez que a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem,
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA51833302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:02
Código de Controle do Documento: 75714d3e-f50e-4468-8918-cf3a7a15cd4e

notadamente quanto à aplicação do princípio da causalidade, demandaria reexame do
acervo fático-probatório, providência vedada em apelo raro.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) "as razões
recursais impugnaram fartamente os fundamentos do acórdão recorrido, tendo
caput
demonstrado a violação ao

art. 85,
do CPC, sendo indevida a aplicação à espécie da
" (fl. 878); (II) "
Súmula 283 do STF
o conhecimento do recurso da União, no caso, não
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Não é necessário o revolvimento de provas, nem o
" (fl.
exame de qualquer matéria fática para o conhecimento das alegações da recorrente
878). Refere, ainda, que o tema de fundo deverá ser afetado a julgamento pelo rito dos
recursos repetitivos.
Aberta vista à parte agravada, foi apresentada impugnação às fls. 886/896.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os pilares adotados pelo decisório recorrido, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 871/873):

Trata-se de recurso especial interposto pela
(
) com
União
Fazenda Nacional
fundamento no
III, , da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 806):

TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS-PASEP, COFINS, BASE DE CÁLCULO,
ICMS. ED RE 574.706, TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
Admite-se ação rescisória para adequar julgado à modulação de efeitos na tese
69 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal estabelecendo que a
exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS-PASEP e
da COFINS tem efeitos a partir de 15mar.2017, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.
Ação rescisória julgada procedente.

Opostos aclaratórios, foram rejeitados (fls. 823/825).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação ao art. 85,
, do CPC. Sustenta que "
caput
A condenação da parte vencida ao pagamento de
honorários advocatícios é, pois, um imperativo de ordem legal, que somente pode
" (fl. 841).
ser afastado por força de lei
Contrarrazões às fls. 843/850.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51833302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:02
Código de Controle do Documento: 75714d3e-f50e-4468-8918-cf3a7a15cd4e

Observa-se que o recorrente não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, a saber, o de que "A rescisão do julgado de origem se deu em
função da alteração da compreensão da matéria pela jurisprudência do STF. O
contribuinte representado pelo Sindicato, por ocasião da propositura da demanda
originária, estava escudado em precedentes até então consolidados sobre o tema
que, inclusive, o fizeram vencedor da demanda. Não há como atribuir às empresas
substituídas qualquer tipo de responsabilidade pela presente ação rescisória
decorrente da modulação temporal determinada pelo STF com base em questões
" (fl. 804) , esbarrando, pois, no
de segurança jurídica e não no mérito da causa

obstáculo da
que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
Súmula 283/STF,
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles". A respeito do tema: AgInt no
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.711.262/SE
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
17/2/2021; AgInt no AREsp 1.679.006/SP
Turma, DJe 23/2/2021.
Ademais, tem-se que a Corte regional aplicou o princípio da causalidade à
hipótese vertente, entendendo que "Não há como atribuir às empresas substituídas
qualquer tipo de responsabilidade pela presente ação rescisória decorrente da
modulação temporal determinada pelo STF com base em questões de segurança
" (fl. 804) .
jurídica e não no mérito da causa
Assim, é certo que a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Nesse passo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM
PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
REEXAME
DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
INADMISSIBLIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os requisitos
CPC/2015,
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão julgador,
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
3. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, na
hipótese em que a instauração do processo decorre de ato atribuído ao próprio
contribuinte ou responsável tributário, deve-se observar o princípio da
causalidade, caso a caso, para se impor a responsabilidade pelo pagamento dos
honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51833302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:02
Código de Controle do Documento: 75714d3e-f50e-4468-8918-cf3a7a15cd4e

4. A via do recurso especial não se revela adequada à revisão de fatos e provas,
não sendo, por isso, própria para a aferição da culpa pelo ajuizamento indevido
da ação judicial para o fim de observar o princípio da causalidade. Observância
da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. No caso dos autos, o contexto fático descrito pelo órgão julgador revela a
conformidade do acórdão recorrido com jurisprudência deste Tribunal Superior e
a inadequação de sua revisão na via do especial, na medida em que, sem reexame
do acervo probatório, não há como se alterar a conclusão do acórdão recorrido.
6. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no AREsp n. 2.547.616/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
2/10/2024.

, não conheço do recurso especial.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Compulsando novamente os autos, observa-se que, de fato, o apelo nobre não
impugnou fundamento basilar que ampara o aresto recorrido, a saber: "[a] rescisão do
julgado de origem se deu em função da alteração da compreensão da matéria pela
jurisprudência do STF. O contribuinte representado pelo Sindicato, por ocasião da
propositura da demanda originária, estava escudado em precedentes até então
consolidados sobre o tema que, inclusive, o fizeram vencedor da demanda. Não há como
atribuir às empresas substituídas qualquer tipo de responsabilidade pela presente ação
rescisória decorrente da modulação temporal determinada pelo STF com base em questões
" (fl. 804), esbarrando, pois, no obstáculo
de segurança jurídica e não no mérito da causa
do Verbete n. 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
." A respeito do tema:
, Rel. Ministro
abrange todos eles
AgInt no REsp n. 1.711.262/SE
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
,
17/2/2021; AgInt no AREsp n. 1.679.006/SP
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 23/2/2021.
Com efeito, a recorrente limitou-se a argumentar sobre o direito pleiteado
com amparo na sucumbência, deixando de apresentar elementos que estivessem aptos a
refutar a aplicação do princípio da causalidade, fundamento que, por ser autônomo e
suficiente para manter a decisão recorrida, atrai a incidência do Enunciado n. 283/STF.
Em casos análogos ao presente, as seguintes decisões monocráticas no
mesmo sentido:
, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de
REsp n. 2.231.868/RS
9/10/2025;
, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de
REsp n. 2.233.486/RS
6/10/2025;
, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
REsp n. 2.231.86/RS
2/10/2025;
, Ministro Herman Benjamin, DJe de
REsp n. 2.130.205/RS
17/6/2024.
Documento eletrônico VDA51833302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:02
Código de Controle do Documento: 75714d3e-f50e-4468-8918-cf3a7a15cd4e

Além disso, conforme consignado no decisório objurgado, tendo a Corte
Regional aplicado o princípio da causalidade à hipótese vertente, entendendo que "[n]ão há
como atribuir às empresas substituídas qualquer tipo de responsabilidade pela presente
ação rescisória decorrente da modulação temporal determinada pelo STF com base em
" (fl. 804), eventual alteração das
questões de segurança jurídica e não no mérito da causa
premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
REEXAME
DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, sob o fundamento de que a revisão dos critérios para a fixação, à luz
da causalidade, dos honorários advocatícios demandaria o reexame do contexto
fático-probatório, inviável em razão da Súmula n. 7 do STJ.
2. A decisão impugnada deve ser mantida, pois não destoa da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a via do recurso especial não se
revela adequada à revisão de fatos e provas, não sendo, por isso, própria para a
aferição da culpa pelo ajuizamento indevido da ação judicial para o fim de
observar o princípio da causalidade. Precedentes da 1a Seção.
3. Agravo interno desprovido
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no AREsp n. 2.578.214/SP
Segunda Turma, DJEN de 23/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM
PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
REEXAME
DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
INADMISSIBLIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os requisitos
CPC/2015,
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão julgador,
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA51833302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:02
Código de Controle do Documento: 75714d3e-f50e-4468-8918-cf3a7a15cd4e

3. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, na
hipótese em que a instauração do processo decorre de ato atribuído ao próprio
contribuinte ou responsável tributário, deve-se observar o princípio da
causalidade, caso a caso, para se impor a responsabilidade pelo pagamento dos
honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes.
4. A via do recurso especial não se revela adequada à revisão de fatos e provas,
não sendo, por isso, própria para a aferição da culpa pelo ajuizamento indevido
da ação judicial para o fim de observar o princípio da causalidade. Observância
da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. No caso dos autos, o contexto fático descrito pelo órgão julgador revela a
conformidade do acórdão recorrido com jurisprudência deste Tribunal Superior e
a inadequação de sua revisão na via do especial, na medida em que, sem reexame
do acervo probatório, não há como se alterar a conclusão do acórdão recorrido.
6. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no AREsp n. 2.547.616/SP
Primeira Turma, julgado em , DJe de
)
2/10/2024.

Ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em
casos semelhantes:
, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de
REsp n. 2.231.868/RS
9/10/2025;
, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
REsp n. 2.231.86/RS
2/10/2025.
Dessa forma, não merece reparos o
agravado.
decisum
Registre-se, por derradeiro, que ainda não há afetação da questão meritória a
julgamento pela sistemática do
do CPC, inexistindo, pois, razão para o
art. 1.036
sobrestamento do feito recursal.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51833302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:02
Código de Controle do Documento: 75714d3e-f50e-4468-8918-cf3a7a15cd4e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.222.633 / RS
Número Registro: 2025/0252835-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50121676820174047000 50291312920134040000 50298425320214040000 50314692420234040000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA NO
ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: ROOSEVELT ARRAES - PR034724
NICOLY SCHUSTER CASTILHO - PR123434
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA NO
ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS : ROOSEVELT ARRAES - PR034724
NICOLY SCHUSTER CASTILHO - PR123434
TERMO
Documento eletrônico VDA52586476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:42:30
Código de Controle do Documento: 94072bba-2580-4459-bcd8-1e059703ca1b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:42:30
Código de Controle do Documento: 94072bba-2580-4459-bcd8-1e059703ca1b